Tribunal: CARF
Processo: 16349.720176/2012-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16349.720176/2012-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.873 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o acórdão recorrido se pautado nos fatos controvertidos nos autos e na
legislação tributária aplicável, afastam-se as alegações de nulidade desprovidas
de fundamento.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório e a decisão recorrida, devidamente fundamentados, não
infirmados com documentação hábil e idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. DESCONTO DE CRÉDITOS.
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
O desconto de créditos na apuração das contribuições não cumulativas
encontra-se disciplinado em lei, cujos contornos não albergam vias alternativas
adotadas pelo sujeito passivo com base em parecer técnico desprovido de força
vinculativa ou em decisão judicial não transitada em julgado.
CRÉDITO. JUROS. TAXA SELIC.
Tendo sido indeferida a totalidade do crédito pleiteado, tanto na repartição de
origem, quanto na primeira e na segunda instâncias do processo administrativo
fiscal, inexiste suporte à pretensão de correção monetária com base na taxa
Selic.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16349.720176/2012-22
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lara Moura Franco
Eduardo (suplente convocada), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Sierra
Fernandes, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio
Robson Costa, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá (suplente convocada) e Hélcio Lafetá Reis
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ) em que se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada em decorrência da prolação de despacho decisório
em que não se reconhecera o direito creditório relativo às contribuições PIS/Cofins e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações respectivas, por falta de comprovação do
crédito.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a declaração de
nulidade do despacho decisório, por se encontrar fundamentado em dispositivo revogado (vício
insanável), ou a sua reforma, sendo aduzido o seguinte:
a) trata-se de concessionária de uso de bem público de geração de energia elétrica,
com oito usinas hidrelétricas ao longo do Rio Paranapanema, que se dedica, dentre outras
atividades, a construir e operar sistemas de produção e comercialização de energia elétrica,
resultante do aproveitamento de rios, cujos contratos de geração, transmissão e distribuição de
energia são regulados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que tem como uma de
suas atribuições a determinação do valor e da forma de cálculo das tarifas incidentes no sistema
de geração de energia;
b) por se tratar de concessionária de geração e comercialização de energia elétrica,
o interessado é obrigado a contratar outras concessionárias para a atividade de transporte da
energia até os consumidores finais;
c) com a alteração promovida pela Lei no 10.848/2004, o art. 3o, inciso XVIII,
alínea "b", da Lei no 9.427/1996, que instituiu a Aneel e disciplinou o regime das concessões de
serviços públicos de energia elétrica, passou a estabelecer que todas as tarifas remuneradoras do
uso do sistema de transmissão deveriam ser fixadas com base no critério do sinal locacional,
vindo a Aneel, contrariamente a referido dispositivo, a editar a Resolução Normativa no 67/2004,
por meio da qual se alterou o critério de remuneração das instalações de transmissão de tensão
inferior a 230 Kv (DIT) e dos transformadores de fronteira, que integram a Rede Básica do
Sistema Interligado Nacional (SIN);
d) a referida Resolução inovou ao estabelecer uma nova sistemática para a
remuneração das DITs e dos transformadores de fronteira, substituindo os encargos anteriores
pela Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSDg), aplicável às centrais geradoras, com
efeitos retroativos a 01/07/2004, aumentando significativamente o ônus suportado para
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

pagamento às empresas que realizariam o transporte da energia gerada. Essa conclusão foi
confirmada pelos estudos técnicos realizados pela Universidade de São Paulo (USP), em que se
apurou que o valor devido a título de frete da energia gerada (TUSDg), no período de 2004 a
2008, com base na sistemática adotada pela Aneel, seria muito superior ao apurado nos termos
da sistemática calculada com base no sinal locacional;
e) com base nos referidos estudos da USP, procedeu-se ao recálculo dos créditos
com frete na venda da energia elétrica, apurados com base no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003, reduzindo-os e, por conseguinte, aumentando-se os valores relativos aos débitos
das contribuições a recolher, sendo que, por limitação do Dacon, a redução dos referidos créditos
teve de ser distribuída entre os meses de setembro a novembro de 2004, enquanto que o
pagamento a maior das contribuições PIS/Cofins decorrente dessa sistemática se concentrou em
setembro de 2004, razão pela qual exsurgiu o crédito pleiteado nos presentes autos;
f) de posse dos mesmos estudos técnicos da USP e não se conformando com a
mudança promovida pela Aneel, o interessado ingressou com a Ação Ordinária no
2008.34.00.022036-7 para discutir a legalidade da cobrança de TUSDg nos moldes da Resolução
Homologatória no 497/2007, ação essa não relacionada com o objeto destes autos, qual seja, a
restituição de PIS/Cofins, inexistindo, portanto, concomitância da discussão de matéria nas
esferas judicial e administrativa;
g) o resultado da ação judicial em nada influenciará o direito creditório pleiteado,
tendo em vista que os valores recolhidos a maior de PIS/Cofins em setembro de 2008 decorreram
unicamente de uma exclusão extemporânea de crédito que não foi aceita pelo sistema da Receita
Federal no momento do preenchimento do Dacon;
h) no despacho decisório, a autoridade administrativa fundamentou sua decisão de
não homologação das compensações no art. 65 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, em
que se prevê a apresentação de documentos comprobatórios como condicionantes à restituição,
ao ressarcimento, ao reembolso e à compensação; dispositivo esse revogado em 21/12/2012 pela
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012, razão pela qual se devia reconhecer a nulidade do
despacho decisório por preterição do direito de defesa.
Junto à Manifestação de Inconformidade, o contribuinte carreou aos autos cópias
(i) do Relatório Técnico, (ii) de peças processuais da ação ordinária, (iii) de despacho decisório
proferido em outro processo administrativo, (iv) de planilhas e (v) de comprovantes de
arrecadação.
A decisão da DRJ em que não se reconheceu o direito creditório restou ementado
nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 30/09/2008
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO E/OU A MAIOR
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é do contribuinte o ônus de
demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

Direito Creditório Não Reconhecido
Merecem registro os seguintes trechos do voto condutor do acórdão de primeira
instância:
1) “a jurisprudência administrativa é farta no sentido de que eventual erro de
enquadramento legal não constitui vício insanável do lançamento, quando o fato tenha sido
corretamente descrito de forma a possibilitar o pleno exercício de defesa da interessada,
conclusão a qual se aplica, igualmente, aos despachos decisórios que apreciam restituição e/ou
compensação.” (fl. 271);
2) “não fosse essa utilização de créditos de "frete" na sistemática não cumulativa
em valores inferiores àqueles que poderiam ser apurados nos termos da legislação de regência,
nada haveria a ser ajustado como exclusão de créditos extemporâneos (ajuste negativo de
crédito) e nenhum pagamento adicional e a maior teria sido efetuado pela contribuinte,
independentemente do alegado "bloqueio nos sistemas da RFB".” (fl. 277);
3) “a utilização de créditos a título de "frete" em valores inferiores àqueles que
poderiam ser apurados na sistemática não cumulativa está amparada pela ação ordinária
impetrada para discutir a legalidade da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão então vigente,
o que indubitavelmente afeta a certeza e liquidez exigida no art. 170 do CTN” (fl. 277);
4) “os registros contábeis e demais documentos fiscais também são indispensáveis
para que se comprove a existência do direito creditório indicado nas DCOMP. Contudo, tal
documentação igualmente não consta dos autos.” (fl. 279).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/08/2019 (fl. 284), o
contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 24/09/2019 (fl. 285) e requereu, em preliminar, (i) a
declaração de nulidade do acórdão recorrido por não apreciação das provas até então
apresentadas, especialmente o estudo técnico da USP, (ii) o afastamento do entendimento acerca
da relação do presente pleito à ação judicial, ou seja, da concomitância da discussão da matéria
nas esferas judicial e administrativa ou (iii) o sobrestamento do presente feito até a prolação de
decisão definitiva no âmbito judicial. No mérito, requereu-se a reforma integral da decisão da
DRJ e a revisão dos juros aplicados na atualização do crédito tributário, como indenização pela
excessiva demora na apreciação do seu pedido, em conformidade com o REsp 1.138.206,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos.
Ressaltou o Recorrente que existia a possibilidade de a ação ordinária ser extinta
sem julgamento do mérito, tendo em vista o entendimento do STJ no sentido de ser da Aneel a
competência para imposição de sistemática de cálculo das Tarifas de Distribuição e Transmissão
de Energia, não competindo ao Poder Judiciário julgar a esse respeito (AgRg na SS 1424).
Junto ao Recurso Voluntário, foram trazidos aos autos o extrato de andamento
processual da Ação Ordinária no 0021948-37.2008.4.01.3400 (antigo no 2008.34.00.022036-7)
na Justiça Federal e no TRF da 3a Região e a cópia da sentença proferida.
É o relatório.
Voto
Fl. 470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que não se
reconheceu o direito creditório relativo às contribuições PIS/Cofis e, por conseguinte, não se
homologaram as compensações respectivas, por falta de comprovação do crédito.
Nesta segunda instância, controverte-se sobre o seguinte:
a) nulidade do acórdão recorrido por não apreciação das provas até então
apresentadas, especialmente o estudo técnico da USP;
b) afastamento do entendimento sobre a relação do presente pleito à ação judicial,
ou seja, acerca da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e administrativa;
c) sobrestamento do presente feito até a prolação de decisão definitiva no âmbito
judicial;
d) reconhecimento do crédito;
e) juros aplicados na atualização do crédito tributário.
I. Preliminar. Nulidade do acórdão recorrido.
O Recorrente pleiteia o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido em
razão do fato de que, segundo ele, a prova apresentada na primeira instância, especialmente o
Relatório Técnico elaborado pelo Grupo de Automação da Geração, Transmissão e Distribuição
elaborado pela Escola Politécnica da USP, não foi corretamente analisada pela DRJ, em clara
violação ao princípio da verdade material que rege o processo administrativo, especialmente
porque não se consignaram as razões pelas quais os documentos carreados aos autos não seriam
hábeis a comprovar o direito creditório alegado.
Pleiteia, também, o afastamento do entendimento acerca da relação do presente
pleito à ação judicial, ou seja, da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.
Sobre tais questões, constou do voto condutor do acórdão recorrido o seguinte:
Em verdade, as divergências nas bases de cálculo das contribuições decorrem,
originalmente, das alterações procedidas nos valores das deduções de créditos na
sistemática não cumulativa a título de "frete" (Tarifa de Uso do Sistema de
Transmissão) em montantes inferiores àqueles que poderiam ser apurados nos termos da
legislação de regência, o que foi feito pela interessada sob a tutela de estudos na
USP e da ação ordinária impetrada para discutir a legalidade da referida
legislação que estipula as tarifas de transmissão (ação ordinária no
2008.34.00.022036-7), cujo trânsito em julgado da ação judicial ainda não se operou.
(...)
Fl. 471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

Ora, não fosse essa utilização de créditos de "frete" na sistemática não cumulativa
em valores inferiores àqueles que poderiam ser apurados nos termos da legislação
de regência, nada haveria a ser ajustado como exclusão de créditos extemporâneos
(ajuste negativo de crédito) e nenhum pagamento adicional e a maior teria sido efetuado
pela contribuinte, independentemente do alegado "bloqueio nos sistemas da RFB".
Desse modo, imperioso reconhecer que a utilização de créditos a título de "frete"
em valores inferiores àqueles que poderiam ser apurados na sistemática não
cumulativa está amparada pela ação ordinária impetrada para discutir a legalidade
da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão então vigente, o que indubitavelmente
afeta a certeza e liquidez exigida no art. 170 do CTN: (fls. 276 e 277 – g.n.)
Conforme se verifica do excerto supra, a DRJ não se aprofundou na análise do
teor do Relatório Técnico elaborado pelo Grupo de Automação da Geração, Transmissão e
Distribuição elaborado pela Escola Politécnica da USP em razão da constatação de que tal
documento servira também de suporte ao ajuizamento da ação ordinária, em que se discute a
alteração promovida pela Aneel na definição das tarifas de distribuição da energia elétrica,
discussão essa que também serviu de suporte ao procedimento adotado pelo Recorrente no
recálculo das contribuições, do qual se originou o crédito pleiteado nestes autos.
Constata-se que, diferentemente do alegado pelo Recorrente, o julgador de piso
não afastou o direito com base na concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa, mas na ausência de liquidez e certeza do direito creditório (art. 170 do CTN),
uma vez que a ação judicial ainda não havia transitado em julgado.
Ainda que inexista completa concordância de objeto entre os presentes autos e a
ação ordinária, na esfera judicial, o Recorrente, reafirme-se, se valeu do relatório técnico para
pleitear o afastamento das medidas tomadas pela Aneel quanto à definição das tarifas de
transmissão de energia, documento esse que também serviu de suporte ao procedimento por ele
adotado na reapuração das contribuições não cumulativas.
Não se pode ignorar que vige no nosso País a unidade de jurisdição, situação em
que, provocado o Poder Judiciário, a ele caberá a última palavra acerca da questão levada ao seu
conhecimento, independentemente de ter havido uma prévia elaboração de um documento
técnico por parte de uma instituição renomada, documento esse que até pode servir de base a
eventuais decisões administrativas ou judiciais, mas destituído de poder regulamentador da
exação tributária sob comento.
Causa espécie o fato de o Recorrente se contrapor, de forma veemente, à
ocorrência de concomitância entre as esferas administrativa e judicial, mas, ao mesmo tempo,
pedir o sobrestamento destes autos até decisão definitiva no Poder Judiciário, pedido esse que
deita por terra sua alegação de inexistência de relação entre os dois pleitos.
Além disso, conforme apontado no Recurso Voluntário, existe a possibilidade de
a ação ordinária ser extinta sem julgamento do mérito em razão do entendimento do STJ no
sentido de ser a Aneel a entidade competente para impor a sistemática de cálculo das Tarifas de
Distribuição e Transmissão de Energia, não competindo ao Poder Judiciário julgar a esse
respeito (AgRg na SS 1424).
Como a referida ação judicial se refere somente à legalidade da cobrança de frete
nos moldes defendidos pela Aneel, matéria essa que em nada afeta a matéria de mérito
Fl. 472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

controvertida nestes autos (apropriação extemporânea de créditos decorrentes de frete) em razão
do fato de que questões tributárias se regem pela lei tributária, não podendo ser alterada com
base em atos normativos de uma agência reguladora, não se vislumbra a ocorrência de
concomitância da discussão das matérias nas esferas judicial e administrativa.
O Recorrente adotou o procedimento acima relatado por sua conta e risco, pois,
para além de laudos técnicos, a apuração de tributos deve se pautar na lei instituidora da exação
tributária, em prol do princípio da legalidade, tendo o art. 3o, caput e § 1o, da Lei no 10.833/2003,
definido que os créditos a descontar na apuração das contribuições não cumulativas devem ser
calculados a partir do valor efetivo dos bens e serviços adquiridos.
Não tendo o Recorrente se restringido aos ditames legais em matéria tributária,
não se vislumbra suporte a suas alegações de nulidade da decisão recorrida, em que tal questão
restou devidamente apreciada.
II. Mérito. Não cumulatividade. Crédito.
Conforme já apontado, o Recorrente, com base no Relatório Técnico elaborado
pelo grupo da Escola Politécnica da USP, procedera à reapuração dos créditos das contribuições
não cumulativas, reduzindo-os de acordo com o pretenso entendimento de que a Aneel
extrapolara seu poder regulamentador, exsurgindo daí os pagamentos a maior em setembro de
2004, indébitos esses decorrentes da distribuição, dentre os meses de setembro a novembro do
mesmo ano, da redução dos créditos considerada no recolhimento das contribuições realizado em
setembro.
Não encontrando suporte na legislação tributária o procedimento adotado pelo
Recorrente, deve-se atestar, desde logo, a concordância com a decisão de piso, inclusive no que
se refere à não apresentação de prova, pois, ainda que, hipoteticamente, não houvesse dúvida
quanto ao direito ao crédito, ele precisaria estar demonstrado com base na escrita fiscal e nos
documentos que a lastreiam, fato esse não ocorrido nos presentes autos.
De acordo com o parágrafo único do art. 195 do CTN, os livros obrigatórios de
escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão
conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que
se refiram.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF), o ônus da prova encontra-se delimitado
de forma expressa, dispondo os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972 nos seguintes termos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) – Grifei
Fl. 473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (g.n.)
De acordo com os dispositivos supra, o ônus da prova recai sobre a pessoa que
alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo
prevalecer as decisões anteriores em razão da falta de comprovação do crédito.
Ainda que se considerasse o princípio da busca da verdade material, em que a
apuração da verdade dos fatos pelo julgador administrativo pode, eventualmente, ir além das
provas trazidas aos autos pelo interessado, no presente caso, o Recorrente não trouxe aos autos
os documentos hábeis a comprovar as reapurações das contribuições por ele realizadas. Não se
admite a utilização do princípio da busca pela verdade material para se inverter o ônus da prova,
uma vez que, tratando-se de um direito do qual se alega ser detentor, cabe ao interessado o dever
de comprová-lo, sob pena de indeferimento peremptório por falta de fundamentação.
Quanto à natureza do crédito em questão, adota-se, aqui, o entendimento de que
os dispêndios com frete na distribuição de energia elétrica geram direito a crédito com base no
inciso IX do art. 3o da Lei no 10.833/2003,1 podendo, inclusive, ser apropriado
extemporaneamente, conforme jurisprudência, por maioria de votos, desta turma julgadora,
verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, de 24/02/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)

1 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
No entanto, o direito creditório pleiteado nestes autos decorre de pagamento a
maior da contribuição não cumulativa em setembro de 2004 em razão da redução concentrada
dos créditos com frete nesse mesmo mês, créditos esses que, por restrição imposta pelo Dacon
quanto ao limite de redução possível, restaram redistribuídos nos meses de setembro, outubro e
novembro de 2004.
Mas tal procedimento adotado pelo Recorrente, conforme já apontado no item
anterior deste voto, baseou-se em uma interpretação da matéria que, inobstante lastreada em
parecer técnico sem efeito vinculativo, dependia do que viesse a ser decidido no Poder
Judiciário, não encontrando, portanto, suporte na legislação tributária então vigente, tratando-se
de crédito destituído de liquidez e certeza, nos termos exigidos pelos arts. 170 e 170-A do CTN.2
Por outro lado, eventual sucesso do entendimento adotado pelo Recorrente,
considerando-se, hipoteticamente, que os cálculos por ele efetuados condizem com os fatos
registrados em sua escrita fiscal, bem como nos documentos fiscais respectivos, acarretará, em
tese, créditos de frete na venda em montante superior ao descontado, reduzindo os débitos da
contribuição não cumulativa, podendo exsurgir daí pagamentos indevidos passíveis de repetição,
mas desde que pela via disciplinada pela legislação e não pela via transversa por ele adotada.
Diante do exposto, nega-se provimento a esta parte do recurso.
III. Juros. Indenização.
O Recorrente pleiteia a revisão dos juros aplicados na atualização do crédito
tributário, como indenização pela excessiva demora na apreciação do seu pedido, em
conformidade com o REsp 1.138.206, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, já
transitado em julgado, verbis:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO
PROCESSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL FEDERAL. PEDIDO
ADMINISTRATIVO
DE
RESTITUIÇÃO.
PRAZO
PARA
DECISÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
APLICAÇÃO
DA
LEI
9.784/99.
IMPOSSIBILIDADE. NORMA GERAL. LEI DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
FISCAL. DECRETO 70.235/72. ART. 24 DA LEI 11.457/07. NORMA DE

2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a
apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um
por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo
sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
Fl. 475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA.
1. A duração razoável dos processos foi erigida como cláusula pétrea e direito
fundamental pela Emenda Constitucional 45, de 2004, que acresceu ao art. 5o, o inciso
LXXVIII, in verbis:
"a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação."
2. A conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios
da eficiência, da moralidade e da razoabilidade. (...)
3. O processo administrativo tributário encontra-se regulado pelo Decreto 70.235/72 -
Lei do Processo Administrativo Fiscal -, o que afasta a aplicação da Lei 9.784/99, ainda
que ausente, na lei específica, mandamento legal relativo à fixação de prazo razoável
para a análise e decisão das petições, defesas e recursos administrativos do contribuinte.
4. Ad argumentandum tantum, dadas as peculiaridades da seara fiscal, quiçá fosse
possível a aplicação analógica em matéria tributária, caberia incidir à espécie o próprio
Decreto 70.235/72, cujo art. 7o, § 2o, mais se aproxima do thema judicandum, in verbis:
"Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto; II - a apreensão de
mercadorias, documentos ou livros; III - o começo de despacho aduaneiro de
mercadoria importada. § 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do
sujeito passivo em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. § 2° Para os efeitos do disposto no § 1o, os
atos referidos nos incisos I e II valerão pelo prazo de sessenta dias, prorrogável,
sucessivamente, por igual período, com qualquer outro ato escrito que indique o
prosseguimento dos trabalhos."
5. A Lei n.° 11.457/07, com o escopo de suprir a lacuna legislativa existente, em seu art.
24, preceituou a obrigatoriedade de ser proferida decisão administrativa no prazo
máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo dos pedidos, litteris:
"Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte."
6. Deveras, ostentando o referido dispositivo legal natureza processual fiscal, há de ser
aplicado imediatamente aos pedidos, defesas ou recursos administrativos pendentes.
7. Destarte, tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07).
8. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente,
pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte,
desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.
9. Recurso especial parcialmente provido, para determinar a obediência ao prazo de 360
dias para conclusão do procedimento sub judice. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

Constata-se da ementa supra que, efetivamente, o STJ determinou, no processo
administrativo fiscal, a observância necessária do prazo de 360 dias para se apreciarem pedidos e
recursos dos contribuintes, decisão essa que veio a ser complementada no julgamento do REsp
1.767.945/PR (tema 1.003)3, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em que se fixou o
seguinte entendimento:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE
OBSTACULIZADO
PELO
FISCO.
SÚMULA
411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI N.
11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes: (a) "A correção
monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio constitucional da
não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão legal" (REsp
1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 - Tema
164/STJ); (b) "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há
oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula
411/STJ); e (c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei
11.457/07, quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma
legislativo, o prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da
Lei 11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010 - Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no
ressarcimento de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do
requerimento administrativo do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do
prazo de 360 dias previsto no art. 24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por
termo inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente
concedido ao Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do
contribuinte. Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no
dia seguinte à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora,
devesse arcar com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo
"resistência ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição
ilegítima se poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade,
do interregno de 360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de
crédito escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias
para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5. (...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente
após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco
(art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".

3 Tema 1.003 - "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo fisco (artigo 24 da Lei 11.457/2007)".
Fl. 477
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.873 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16349.720176/2012-22

7. Resolução do caso concreto: recurso especial da Fazenda Nacional provido
O referido art. 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesa ou recurso
administrativo do contribuinte.
Na mesma linha da decisão do STJ, o Presidente do CARF, por meio da Portaria
CARF/ME no 8.451, de 22 de setembro de 2022, revogou a súmula CARF no 125, que assim
dispunha: “No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.”
No entanto, neste processo administrativo, até o presente momento, não se
reconheceu, nem mesmo parcialmente, o direito creditório pleiteado pelo Recorrente, razão pela
qual inexiste crédito a ser atualizado.
IV. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 478
DF CARF MF
Original